Tribunal: CARF
Processo: 19515.005451/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O regular pagamento a segurados empregados e contribuintes individuais constitui fato gerador de contribuições à seguridade social.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
As reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005451/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO CANTAREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O regular pagamento a segurados empregados e contribuintes individuais
constitui fato gerador de contribuições à seguridade social.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
As reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REUNIÃO
DE
JULGAMENTO
NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e
no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005451/2009-16
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 248/261) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 232/242, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.252.288-2, consolidado em 25/11/2009, no montante
de R$ 227.339,73, já incluídos juros, multa de mora e multa de ofício (fls. 2, 4/32),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 39/41) e demonstrativos (fls. 42/73),
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e a
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, cujos recolhimentos não
foram comprovados pela empresa, bem como não constam do banco de dados do Sistema de
Informação de Arrecadação e Débito do INSS-DATAPREV, relativo ao período de 1/2004 a
12/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 233/234):
AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração (AI - DEBCAD n° 37.252.288-2) lavrado contra a
empresa acima identificada referente às seguintes contribuições devidas à Seguridade
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

Social: (a) quota patronal (20,0%), incluídas nos levantamentos PR, PRO, RE e REM,
incidente sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais e
(b) contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GIILRAT, incluídas nos levantamentos RE e REM, incidente sobre remuneração paga a
segurados empregados.
1.1. O crédito tributário abrange as contribuições devidas nas competências 01/2004 a
12/2004, totalizando o valor de R$ 227.339,73 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e
trinta e nove reais e setenta e três centavos), consolidado em 25/11/2009, do qual foi
dado ciência ao Sujeito Passivo em 12/12/2009, conforme Aviso de Recebimento
anexado no verso da Folha de Rosto do Auto de Infração (fls. 1).
2. De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 37/39), por meio do Ato
Declaratório Executivo DICAT/DERAT/SPO n° 50, de 07/07/2005, o contribuinte foi
declarado excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal) a partir de
01/01/2004 tendo em vista que a sua Receita Bruta no ano-calendário 2003 ultrapassou
o limite para permanência neste regime de tributação.
2.1. O Contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório em 18/07/2005 por via postal
com Aviso de Recebimento.
2.2. As Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) das competências 01/2004 a 12/2004 foram
entregues pelo Contribuinte com informações incorretas, como optante pelo Simples
Federal.
2.3. A Empresa, embora intimada, deixou de apresentar os Livros Diário e Caixa, as
declarações GFIP/SEFIP, as folhas de pagamentos dos segurados e outros documentos
solicitados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 33/34), o
que ensejou a lavratura do Auto de Infração n° 37.252.292-0. Reforça a Autoridade
Fiscal que o Contribuinte não atendeu à Fiscalização.
2.4. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias incluídas no presente
lançamento foram obtidas a partir das remunerações informadas em GFIP, pelo
Contribuinte, no período 01/2004 a 12/2004, cujos dados são eletronicamente
registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
2.5. Os créditos do Contribuinte consubstanciados nos recolhimentos efetuados por
meio de GPS (código de pagamento 2003) foram considerados e abatidas das
contribuições incluídas nos lançamentos resultantes desta ação fiscal.
3. Integram o Relatório Fiscal: (a) o Anexo I (fls. 40/53), que demonstra as
remunerações .dos segurados empregados e administradores e as deduções informadas
em GFIP, (b) o demonstrativo do cálculo da multa mais benéfica (fls. 54), (c) o Anexo
II (fls. 55/68), que demonstra as remunerações dos segurados utilizadas como parâmetro
para o cálculo da multa de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores,
e (d) o Anexo III (fls. 69/71), que demonstra o cálculo da multa de acordo com a
legislação vigente à época dos fatos geradores.
3.1. Foi, ainda, anexada ao processo administrativo a Ficha Cadastral do Contribuinte
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 76/84).
(...)
Segundo consta do Relatório Fiscal, na auditoria foram formalizados ainda os
seguintes autos de infração (fl. 41):

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/12/2009 (AR de fl. 3) e
apresentou sua impugnação em 8/1/2010 (fls. 100/111), acompanhada de documentos (fls.
112/228), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 234/235):
(...)
IMPUGNAÇÃO de 08/01/2010 (fls. 97/108)
4. Dentro do prazo regulamentar (fls. 225) a empresa impugnou o lançamento por meio
do instrumento de fls. 97/108, com a juntada de documentos de fls. 109/223
(Procuração “adjudicia et extra"; cópias de Alteração e Consolidação de Contrato
Social; cópia da autuação; ficha cadastral expedida pela JUCESP; cópia de Impugnação
à autuação n° 37.252.292-O; cópia de envio por fax, em 05/01/2010, de Protocolo de
Entrega de Documentos sem assinatura) apresentando, resumidamente, as seguintes
alegações:
4.1. Preliminarmente, afirma que os únicos sócios da Impugnante a partir de 12/06/2003
foram os Srs. Antonio José Alexandroni e Celio Tadeu Tissiani, conforme comprovam
as alterações contratuais anexadas. O Sr. Celio Tadeu Tissiani retirou-se da sociedade
em 17/05/2004, data em que passou a integrar o quadro societário o Sr. Jose Cardoso
Motta. Assim, para não perdurar manifesta ilegalidade e evitar-se futura ilegitimidade
passiva, requer a exclusão do Sr. Wilson Cuencas do Relatório de Vínculos.
4.2. Alega ter colocado à disposição da Fiscalização, conforme requerido pela
Autoridade Fiscal, os documentos solicitados no endereço indicado no Termo de Início
de Procedimento Fiscal a partir de 29/10/2009. O Auditor-Fiscal, contrariando os
termos da Intimação, jamais compareceu no endereço da impugnante para retirar os
Livros e a documentação, que continuam aguardando a análise da referida autoridade no
local estipulado, conforme protocolo elaborado (doc 9). Assim, demonstra-se a
ilegitimidade do Auto de Infração impugnado, visto que a Impugnante jamais se
recusou a atender a fiscalização.
4.3. Requer, por fim, a anulação da autuação ou, alternativamente, a realização de
diligência fiscal para análise dos documentos solicitados no TIPF e efetuar a correta
apropriação dos recolhimentos efetuados pela Impugnante.
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 2 de dezembro de 2010, no acórdão no
16-28.180 (fls. 232/242), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 232/233):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. PRECLUSÃO.
As provas documentais que possuir deverão ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN).
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de realização de perícia e diligência quando não se demonstrarem
necessárias ou quando não atendidas as exigências contidas na norma de regência do
contencioso administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 2/2/2011 (fl. 246) e interpôs recurso
voluntário em 25/2/2011 (fls. 248/261), em síntese, com os seguintes argumentos:
Requer seja recebido e processado o presente recurso com efeito suspensivo, e ao final
seja reformada a decisão em relação ao recorrente; bem como, requer lhe seja concedido
o direito de promover SUSTENTAÇÃO ORAL, perante a E. Turma de Julgamento
(inciso II do art. 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Portaria no 256 de 22/06/2009).
I – OS FATOS
II – TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
III – RAZÕES DO RECURSO
1) - Preliminarmente:
- Nulidade
A decisão recorrida acatou a preliminar da impugnação apresentada pela recorrente e
retificou o “Relatório de Vínculos”, excluindo tão-somente a pessoa física WILSON
CUENCAS do citado relatório.
Quanto ao mérito, o r. Acórdão não levou em conta os documentos anexados à
impugnação, e indeferiu o pedido de diligência e perícia expressamente requerido pela
recorrente, não obstante ressaltando que deverá ser observada a legislação mais benigna
quanto ao valor da multa.
A recorrida jamais poderia se omitir ou negar à recorrente o direito a realização de
diligência fiscal e perícia expressamente requerida em sua Impugnação.
O cerceamento a tais meios probatórios constitui violação e manifesta nulidade.
A decisão recorrida contrariou também a legislação pertinente, a qual dispõe, que o
interessado, no caso a recorrente, deve ser cientificada da ação fiscal e ter o direito de
manifestar-se na fase instrutória anterior à decisão de lavratura do Auto de Infração (§
1o do art. 38 da Lei no 9.784/1999).
Acrescenta-se, que os dispositivos contidos no art. 28 da Lei n9 9.784/1999 dispõem,
que na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, e
dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência.
A Constituição Federal (inciso IX do art. 93), determina, que as decisões serão sempre
fundamentadas, sob pena de nulidade.
Conforme se infere da decisão recorrida, isso não ocorreu.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

Ora, ante a manifesta e flagrante violação aos princípios básicos constitucionais da
recorrente, “data maxima venia", impõe-se a declaração da nulidade da decisão, e em
decorrência, a anulação da exigência tributária pretendida.
2) - Mérito:
A matéria atrás argüida em preliminar é suficiente para anular a exigência tributária
pretendida no Auto de Infração; todavia, por imperativo de ordem processual, quanto ao
mérito, analisando-se a decisão recorrida, denota-se que a r. decisão merece reforma.
Conforme restou esclarecido nos autos, a recorrente, a partir do ano-calendário de 2005
espontaneamente, optou pelo regime de LUCRO REAL.
Até o ano-calendário 2004, a recorrente, efetivamente, era optante pelo “Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES)”.
Jamais a recorrente foi cientificada de qualquer Ato Declaratório por parte da Receita
Federal (recorrida), que a excluísse do referido regime tributário (SIMPLES) no ano-
calendário de 2003; muito menos por via postal com Aviso de Recebimento.
Portanto, para todos os fins e efeitos, o regime tributário a que estava submetida a
recorrente no período 01/2004 a 12/2004 era o SIMPLES, até ser, efetivamente,
considerada sua espontânea migração, no ano-calendário de 2005, para o regime de
LUCRO REAL
Constata-se, que o cerne da questão versada no Auto de Infração, resume-se ao fato do
Agente Fiscal da recorrida, estranhamente, ter realizado a “fiscalização” via “on line” e
ter “apurado” nos dados informados através do GFIP, o salário de contribuição, que
serviu de base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados.
Conclui-se, portanto, que a fiscalização baseou-se em premissas que conflitam com o
real regime de tributação a que estava submetida a recorrente - SIMPLES - no período
fiscalizado (01/2004 a 12/2004), quando deveriam ter sido examinados os Livros e
demais documentos, colocados à disposição do Auditor Fiscal, no estabelecimento da
recorrente, nos exatos termos contidos no “Termo de Início de Procedimento
Fiscal/Intimação”, datado de 22/10/2009.
Da mesma forma que nunca houve qualquer comunicação da recorrida à recorrente
sobre sua eventual exclusão do regime de tributação SIMPLES, igualmente, jamais
houve recusa da recorrente em atender a fiscalização, assim como, repisa-se, jamais a
recorrente deixou de exibir os Livros e documentos solicitados pelo Auditor Fiscal.
Por conseguinte, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para exame e
constatação dos documentos exigidos pelo Auditor Fiscal.
IV - CONCLUSÃO E REQUERIMENTO:
À vista de todo o exposto e demonstrado, a recorrente requer, se digne essa Colenda
Turma Julgadora da E. 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), conhecer e dar provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
reformando a decisão de fls. 227/237, tão-somente para o fim de:
A = acatar a preliminar argüida, e declarar a nulidade da decisão recorrida, e em
decorrência, declarar a conseqüente nulidade e exclusão da exigência tributária;
B = ou, se não for esse o entendimento, nos termos da legislação e Regulamento do
CARF vigentes, requer seja o julgamento convertido em diligência, acatando o que foi
pedido, tanto na impugnação da recorrente quanto nestas razões de recurso,
determinando à recorrida a realização de diligências fiscais e a indispensável perícia,
destinadas a comprovar todo o alegado e demonstrado; e, ao final, dar provimento ao
presente recurso, julgando improcedente a decisão recorrida, anulando a respectiva
exigência tributária.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
I. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá por ocasião da
apresentação tempestiva da impugnação e, posteriormente, de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, na forma do artigo 151, III da Lei no 5.172 de 1966 (Código
Tributário Nacional)1, combinado com o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19722.
Portanto, uma vez que decorre de disposição legal expressa, prescinde de decisão
por parte deste colegiado o pedido do Recorrente para o processamento do presente recurso com
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
II. Do Pedido de Sustentação Oral
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20213, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
(...)
3 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
III. Nulidade por Cerceamento de Defesa
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)

I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
O Recorrente alega que houve o cerceamento de defesa por ter sido negado o
direito à realização de diligência fiscal pela autoridade julgadora de primeira instância.
Observa-se que no acórdão recorrido foi indeferido o pedido de diligência sob os
seguintes fundamentos (fls. 241/242):
(...)
PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
19. No pertinente à solicitação do contribuinte de realização de diligência, o Decreto n°
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal relativo às contribuições de que
tratam os arts. 2° e 3° da Lei n° 11.457/07, estabelece em seu art. 16 que a Impugnação
deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Em complemento, o § 4° do citado artigo
é manifesto ao prescrever que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, ressalvados os casos específicos descritos.
19.1. Por outro lado, o art. 18 do citado Decreto n° 70.235/ 1972 faculta à autoridade
julgadora a realização de perícia ou de diligência de ofício ou a pedido do impugnante,
bem como sua recusa, quando entendê-la prescindível ou impraticável.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

19.2. A análise dos relatórios integrantes da autuação permitiram a plena compreensão
dos procedimentos adotados pela Autoridade Autuante e a origem dos fatos geradores
das contribuições previdenciárias. Por sua vez, a Impugnante não apresentou elementos
de prova suficientes para suscitar dúvidas quanto à procedência desses procedimentos,
motivo pelo qual não se demonstra necessária a realização de diligência fiscal.
(...)
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19724, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a
serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
O Recorrente teve oportunidade, tanto na fase da ação fiscal como no curso do
contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar
suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de diligência para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo contribuinte.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, sem razão a insurgência do contribuinte.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
I. Exclusão do Simples Federal
O Recorrente alega jamais ter sido cientificado de qualquer Ato Declaratório por
parte da Receita Federal, que o excluísse do regime tributário do SIMPLES no ano-calendário de
2003. De modo que, para todos os fins e efeitos, o regime tributário a que estava submetido no
período 1/2004 a 12/2004 era o SIMPLES, até ser, efetivamente, considerada sua espontânea
migração, no ano-calendário de 2005, para o regime de LUCRO REAL.
Como bem pontuado pela decisão de primeira instância, cujo excerto
reproduzimos abaixo (fl. 237):
(...)
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
10. Consta do Relatório Fiscal que o Contribuinte foi excluído do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples Federal) por meio do Ato Declaratório Executivo DICAT/DERAT/SPO
n° 50, de 07/07/2005, a partir de 01/01/2004, tendo em vista que a sua Receita Bruta no
ano-calendário 2003 ultrapassou o limite para permanência neste regime de tributação.
Também, afirma a Autoridade Autuante que o Contribuinte foi cientificado do Ato
Declaratório em 18/07/2005 por via postal com Aviso de Recebimento.
10.1. Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, foi possível
confirmar a exclusão do Contribuinte do sistema tributário do Simples Federal a partir
da data 01/01/2004, conforme cópia ora anexada às fls. 226.
10.2. Nesses termos, comprovada a regularidade do procedimento de exclusão do
Simples Nacional conforme informações apresentadas pela Autoridade Fiscal, a partir
da data do evento (01/01/2004) o Contribuinte deixou de integrar o referido regime de
tributação simplifica, sendo-lhe exigido o recolhimento das contribuições sociais nos
termos da Lei n° 8.212/91.
(...)
Nessa vereda, uma vez comprovada a regularidade do procedimento de exclusão
do SIMPLES, não pode a mesma ser rediscutida dentro do procedimento de lançamento de
contribuições previdenciárias. Ademais, nos termos do disposto na Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, correto o procedimento do fiscal em lançar as contribuições sociais a
partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão.
II. Da apuração da Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2009-16

Segundo o Recorrente, o cerne da questão se resume ao fato do Agente Fiscal ter
realizado a “fiscalização” via “on line” e ter “apurado” nos dados informados através do GFIP, o
salário de contribuição, que serviu de base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, baseando-se
em premissas, quando deveriam ter sido examinados os Livros e demais documentos colocados à
disposição da fiscalização, no estabelecimento do Recorrente.
No caso em apreço, a fiscalização considerou as remunerações informadas pelo
contribuinte em GFIP, ainda que estas tenham sido apresentadas com erro de preenchimento ao
se declarar como sujeito ao regime do Simples Federal.
Nesse diapasão, delineia-se oportuno lembrar que a ação fiscal é um procedimento
de natureza inquisitória, onde a fiscalização, ao entender que está em condições de identificar o
fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar sua convicção e constituir o
lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos ou prestação de
informações. Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse
sentido a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Estando a autuação revestida das formalidades legais e de acordo com os
dispositivos que regem a matéria, cabia ao contribuinte a apresentação de elementos hábeis e
idôneos capazes de refutar a pretensão fiscal, não se desincumbindo, dessa forma, do ônus
probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 20155 (Código de Processo Civil).
Posta assim a questão, não merece acolhimento as alegações do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital